Tribunal: TJDFT
Processo: 0714701-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714701-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO AGRAVADO: WALDOW&amp;DUTRA ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, deferiu o pedido do exequente, WALDOW&amp;DUTRA ADVOGADOS, para penhora dos direitos aquisitivos incidentes sobre imóvel e determinou a avaliação do bem e a intimação do executado para apresentar impugnação, bem como dos possíveis interessados (ID 62658524 – autos de origem). O agravante aduz, nas razões do recurso, ser o imóvel impenhorável, por se tratar de bem de família. Alega também haver excesso de penhora, já que em decisão pretérita já foi deferida a penhora de 50% dos aluguéis do mesmo imóvel. Acrescenta que a penhora do imóvel, avaliado em R$ 4.300.000,00 (quatro milhões e trezentos mil reais), para satisfação de dívida muito inferior, cujo valor atualizado é de R$ 150.860,37 (cento e cinquenta mil, oitocentos e sessenta reais e trinta e sete centavos), consiste em evidente excesso e desrespeita o princípio da menor onerosidade ao devedor, consagrado no art. 805 do CPC. Defende o direito à antecipação da tutela de urgência, nos moldes do artigo 300 do CPC e requer seja desconstituída a penhora realizada sobre o imóvel ou seja conferido ao recurso efeito suspensivo. No mérito, requer seja confirmada a medida pretendida em liminar. Preparo recursal comprovado (ID 16546054). Brevemente relatado, passo a decidir. Analisando detidamente o que dos autos consta, observa-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que as matérias arguidas pelo agravante configuram verdadeira inovação recursal, já que não foram previamente aventadas e decididas na origem. Observa-se que, na decisão recorrida, o juízo a quo se limitou a apreciar e deferir o pedido do exequente para penhora do imóvel e determinou a avaliação do bem e intimação das partes interessadas. Confira-se: “Defiro a penhora de direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel indicado pelo credor no ID60864696 (Condomínio Vila do Bosque, Conjunto 12, lote 09, Casa “E”, SMDB, Brasília, DF). Nomeio a parte executada como fiel depositária do imóvel em questão. Informo que o valor da causa é R$150.860,37 - ID60863394. À Secretaria: 1. Expeça-se mandado de avaliação e intimação, inclusive intimação do cônjuge da parte devedora (art. 842 do CPC), se houver na certidão de matrícula do imóvel ou nos autos a informação de ser o executado casado, assim como intimação dos eventuais co-proprietários. 2. Intime-se o proprietário fiduciário, inicialmente mediante carta/AR, quanto à penhora e para que informe a este Juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, a situação do contrato de financiamento imóvel, o número de parcelas pagas, não pagas e o saldo devedor. 3. Feita a avaliação, intime-se o executado quanto à penhora e à avaliação, para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias)” Observa-se que as questões atinentes à impenhorabilidade do imóvel e excesso da execução não foram apreciadas da decisão recorrida. Compulsando-se os autos de origem, verifica-se, ainda, que aludida matéria sequer foi aventada no juízo a quo, de modo que a alegação realizada primariamente por via recursal, além de configurar inovação, resulta em supressão de instância, o que viola o duplo grau de jurisdição. Registre-se que, ainda que a impenhorabilidade de bens seja matéria de ordem pública, a impugnação deve primeiro ser submetida ao juízo julgador, não sendo viável a apreciação diretamente pela instância revisora é inviável. Confira-se precedentes desta Corte sobre o tema: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. . PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO. DISCORDÂNCIA DO CREDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 4 - O princípio da menor onerosidade, insculpido no artigo 805 do Código de Processo Civil, deve ser conformado com o princípio da efetividade da jurisdição, traduzindo-se, em verdade, numa vedação ao abuso de direito por parte dos litigantes. 5 - A ausência de exame das matérias de impugnação em primeira instância obsta a realização de tal análise por esta instância de revisão, sob pena de se caracterizar supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. 6 - A assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que não ocorreu na espécie. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1245576, 07017919320208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – grifo nosso “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBA ALIMENTAR. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. PRETENSÃO DE DESLOCAMENTO DA DISCUSSÃO PARA O SEGUNDO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade é matéria de ordem pública e, como tal, pode ser suscitada e conhecida a qualquer tempo, salvo se tiver sido objeto de decisão anterior. 2. Contudo, a análise da impugnação por esta instância revisora é inviável, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, porquanto a alegação de impenhorabilidade da verba constrita não foi efetivamente apreciada pelo juízo de origem. 3. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1227046, 07218218620198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – grifo nosso A teor do que dispõe o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Logo, constata-se que o caso dos autos se amolda ao referido artigo, haja vista a inadmissibilidade de recurso que invoca matéria que não foi discutida nem decidida na instância de origem, e ainda, carece de interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se. Brasília-DF, 4 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora